Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728195-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE NEILTON OLIVEIRA BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GLÓRIA FREIRE BANDEIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tendo em vista que o pedido deduzido contra o Réu/Apelante foi julgado improcedente, carece-lhe de interesse recursal e, por conseguinte, impõe-se o não conhecimento de seu recurso, por meio do qual buscava tão somente o acolhimento de suas preliminares de sua ilegitimidade e de ilegitimidade da parte Autora. 2 − É certo que as normas prescricionais não comportam interpretação extensiva ou aplicação analógica, de maneira que, à falta de regramento específico para a pretensão do Espólio Autor de compelir a Seguradora a quitar o empréstimo contraído em vida pelo Segurado, deve prevalecer a prescrição geral, no prazo de 10 (dez) anos (CC, art. 205), conforme precedentes jurisprudenciais. 3 – A relação jurídica discutida se sujeita à legislação consumerista, haja vista que as partes Rés desenvolvem atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e o falecido dela se valeu como destinatário final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e § 2o, do CDC. 4 – Nos termos do enunciado da Súmula 609 do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 5 – Restando evidenciado que, ao tempo da contratação do seguro, o segurado omitiu intencionalmente doença preexistente, é legítima a recusa do pagamento da indenização pela seguradora, consoante preveem os artigos 765 e 766 do Código Civil. Apelação Cível do Réu não conhecida. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível da parte Autora desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 422, 757 e 765, todos do Código Civil, e verbete sumular 609 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando ser ilícita a negativa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, porque, além de não lhe ser exigida a realização de exames médicos prévios, não houve demonstração de má-fé do segurado; acrescenta ter tomado conhecimento do câncer gástrico quando da consulta médica em 3/6/2016, ou seja, 2 (dois) dias após assinar o contrato de mútuo. Em relação ao tema do item “b” supra, suscita divergência jurisprudencial com julgados deste TJDFT, do TJMT e do STJ. Em contrarrazões, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A. requer no ID 37942609 – Pág. 4 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao enunciado 609 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não devem prosperar as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, se “analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp n. 1.854.818/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 113, 422, 757 e 765, todos do CCB, pois o órgão julgador fez as seguintes ponderações no ID 33814715 – Págs. 13/14 acerca da negativa de cobertura securitária, verbis: Dito isso, é incontroverso que, em 01/06/2016, o falecido Neilton Oliveira Bandeira celebrou contrato de mútuo com cobertura de seguro prestamista, que prevê a quitação das dívidas do falecido através do pagamento da indenização do seguro, como faz prova a cédula de crédito bancário de empréstimo com averbação em folha de pagamento de ID Num. 29858731. A indenização do seguro, conforme discriminado no ajuste (Num. 29858731 – Pág. 3), foi estipulada da seguinte forma: “CAPITAL SEGURADO O Capital Segurado corresponde ao saldo devedor do cliente junto a BRB Banco de Brasília, referente às parcelas vincendas a partir da data do sinistro, trazido ao valor presente à data da ocorrência do evento (valor financiado deduzidos os juros contratuais até a data do sinistro), limitado ao valor total máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Obs: Outros limites máximos de indenização podem ser admitidos no seguro, mediante consulta à Seguradora, através do preenchimento de Declaração Pessoal de Saúde.” Assim, de acordo com as cláusulas do contrato de seguro, foi garantido o pagamento das parcelas da cédula de crédito bancário no caso de morte natural ou acidental do segurado ou invalidez permanente total por acidente (Num. 29858731 – Pág. 5). Verifica-se, ainda, da certidão de óbito de Num. 29858732, que o segurado contratante da apólice em questão, Neilton Oliveira Bandeira, faleceu no dia 09/08/2016, vítima de “Parte I: (a) Insuficiência de Múltiplos Órgãos, (b) Choque Séptico, (c) Peritonite, (d) Pós Gastrectomia. Parte II: Câncer Gástrico, Diabetes Mellitus”. As Rés alegam que o beneficiário tinha pleno conhecimento do seu diagnóstico de adenocarcinoma gástrico preexistente à contratação do seguro. Contudo, compulsando os autos, observa-se que não há declaração pessoal de saúde assinada pelo segurado. Do cotejo dos autos, revela-se que, quando da contratação, as Rés não exigiram ou realizaram qualquer tipo de exame de saúde para considerar a total situação do contratante. Verifica-se, em verdade, que a proposta apresentada ao segurado é genérica, nem sequer havendo campo específico para informar quaisquer condições específicas de saúde porventura apresentadas pelo contratante. Entrementes, consta da apólice, ao final da cláusula de “Riscos Excluídos” que “A realização de declarações inexatas, falsas ou erradas ou a omissão de circunstâncias que pudessem influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, sem prejuízo da obrigação do prêmio vencido, conforme art. 766 do Código Civil”. (Num. 29858731 – Pág. 5/6). Assim, a detida análise dos autos revela que, antes mesmo da celebração do contrato de empréstimo e do seguro prestamista em questão, o contratante/falecido já havia sido diagnosticado com adenocarcinoma gástrico, conclusão inafastável pela mera análise dos laudos de exames colacionados aos autos pelo próprio Autor, em especial a biópsia realizada em 16/05/2016, na qual consta que o diagnóstico em referência (Num. 29858744 – Pág. 1). Tais fatos foram ratificados pelas informações prestadas pelas clínicas na fase de instrução do Feito, conforme documentos de ID Num. 29859498 (biópsia) e 29859528 (laudo de vídeo endoscopia que constatava lesão ulcerada no corpo gástrico). Ou seja, antes da assinatura do contrato de empréstimo e de seguro prestamista, o falecido já sabia – ou, ao menos, poderia saber – que havia sido diagnosticado com câncer ou, no mínimo, tinha suspeita de que algo lhe acometia, tendo em vista que o histórico de consultas na clínica Medigastro assim indica (Num. 29858741). Nesse sentido, alegações de que somente teve o falecido conhecimento do conteúdo do referido laudo médico e consequente diagnóstico do câncer após a contratação não socorrem a parte Autora, uma vez que não colacionou aos autos prova hábil a demonstrar que, de fato, o falecido somente teve ciência da doença após a celebração dos contratos. Destarte, a análise das provas juntadas aos autos pela própria parte Autora/Apelada demonstra ser evidente que o falecido, no mínimo, já desconfiava de que possuía alguma doença grave (câncer), pois realizou não só a vídeo endoscopia disgestiva, ante a indicação de desconforto abdominal e retroesternal, como foi realizada a biópsia do material colhido, sendo certo que é normal o médico que realiza a biópsia informar ao paciente qualquer suspeita. Dessa forma, o falecido realizou consulta e exames poucos dias antes da celebração do contrato (01/06/2016) e no dia 03/06/2016 houve nova consulta para a entrega dos resultados, razão pela qual se afigura totalmente inverossímil a assertiva no sentido de que o falecido simplesmente não sabia que estava doente. Ora, não é necessário muito esforço argumentativo para se concluir que ninguém vai ao médico, clamando de desconforto abdominal e retroesternal, além de dores abdominais sem desconfiar de que esteva acometido de alguma doença, tendo realizado até mesmo a biópsia do material colhido no exame de vídeo endoscopia, donde sobressai a inafastável conclusão de que o falecido, no mínimo, buscava diagnóstico mais preciso sobre a sua doença, estando plenamente ciente de que tinha, de fato, alguma doença. Destarte, acreditar que tais exames tenham sido de mera rotina seria ingenuidade. Nesse descortino, tem-se que o falecido claramente omitiu a existência de doença preexistente, o que, por si só, já retira a obrigação da seguradora de arcar com o pagamento da indenização securitária. Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de exigência pela seguradora de exames, haja vista ser patente a patologia ostentada pelo falecido, que haveria de ser por ele declarada no ato da contratação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao respectivo dissenso pretoriano, devem incidir as seguintes barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); b) necessidade do reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 2.034.658/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A. sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015